Tribunal: STF
Processo: MS 37072
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENADO FEDERAL. PERDA DE MANDATO DIANTE DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CUMPRIMENTO. PROCESSO ESPECÍFICO. RITO. OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM VIDEOCONFERÊNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. PRAZO DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA. RECUSA DE PEDIDO DE VISTA POR PARTE DE MEMBRO DA COMISSÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS COM AMPARO NO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 



    1. A análise judicial de atos legislativos na via mandamental, sob o prisma de alegado direito público subjetivo do parlamentar ao devido processo legislativo, impõe necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis.



    2. Diante dessa condicionante, exige-se demonstração da existência de parâmetro constitucional em tese violado como condição ao conhecimento de impetrações destinadas a pleitear controle jurídico da atividade política parlamentar, assim como invocação de direito público subjetivo, titularizado por parlamentar e subsumível a direito líquido e certo, que tenha sido supostamente violado pelo ato estatal, nos termos do parâmetro normativo constitucional citado.



    3. No caso, trata-se de procedimento destinado a executar ordem judicial, proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, para cassação de mandato de Senadora. O procedimento adotado demonstrou respeitar de modo adequado a ampla defesa, porque estipulado, aliás, a partir de exame judicial pretérito por esta Suprema Corte no MS nº 25623/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. A única etapa cuja ausência fora levantada pela impetrante diz com a supressão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas tal ausência se encontra plenamente explicada pelo fato de que a chancela ao procedimento já havia sido dada por aquele órgão quando o rito fora utilizado pela primeira vez, em 2005 (no curso da cassação do Senador João Capiberibe, processo tomado como paradigma naquela Casa), não sendo necessário reiterá-la (Parecer nº 2018/2005). 



    4. Adotadas tais premissas, o óbice relativo à incidência de matéria interna corporis se faz presente de modo objetivo em relação à negativa do pedido de vista do Senador Lasier Martins. Tal decisão encontra-se baseada no art. 132 do RISF. De qualquer sorte, mesmo o mandado de segurança impetrado sob premissa da violação do devido processo legislativo exige demonstração de direito público subjetivo do parlamentar impetrante e, no caso, o direito ao pedido de vista não seria titularizado pela Senadora cassada, mas por terceiro.



    5. O mesmo óbice se aplica à disciplina da sustentação oral, prevista no art. 17-O do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado – norma aplicada por analogia, inexistindo conexão entre tal irresignação e o parâmetro constitucional apontado (art. 55, § 3º, da CF). Ademais, inexiste liquidez e certeza, pois os dados fáticos descaracterizam a suposta violação de direito da defesa na medida em que as provas juntadas demonstram, ao contrário do alegado, que houve facilitação ampla dos meios de intervenção da interessada, inclusive com adoção de medidas redundantes (como nomeação de defensor dativo, apesar da existência de advogado constituído nos autos) e de cautela (a partir da iniciativa de se provocar manifestação, por whatsapp, do advogado constituído a respeito do interesse na realização de sustentação oral, diante da omissão do patrono). Nesses termos, a inicial discorreu sobre a alegação de nulidade relacionada à questão da sustentação oral como se a parte houvesse pleiteado a realização do ato e obtido negativa desse exercício por parte da autoridade coatora, quando, na verdade, houve verdadeiro oferecimento do exercício dessa prerrogativa, diante do silêncio da beneficiária a respeito do interesse em utilizá-la, a tempo e modo. Além disso, a inicial diz violado dispositivo regimental que autorizaria a realização de sustentação oral e, ao mesmo tempo, sustenta que o questionamento da autoridade coatora teria “constituído” seu direito à prática do ato, como se este não existisse regimentalmente. 



    6. A antecedência exigida quanto à publicação da pauta foi questão expressamente discutida e decidida na própria sessão de deliberação, quando a autoridade coatora explicou, em termos regimentais, a incidência do prazo aplicável, pois se tratava de reunião extraordinária, a incidir regra específica (art. 107, II, do RISF). Em qualquer hipótese, a própria conversa de Whatsapp trazida aos autos pela impetrante demonstra que seu representante legal tinha completa ciência a respeito do dia e hora de realização da sessão, a evidenciar que a publicação da pauta atingiu, de modo inequívoco, seu objetivo. As informações apresentadas descreveram, pormenorizadamente, as peculiaridades adotadas pelo Senado Federal, em sua disciplina interna, a respeito da forma de intimação de seus membros e da publicação de suas pautas. Não cabe ao Poder Judiciário questionar especificidades da organização interna do Poder Legislativo, uma vez respeitadas as balizas constitucionais, nos termos de reiterada jurisprudência da Suprema Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.